Tribunal: TJPA
Processo: 0012658-79.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012658-79.2017.8.14.0039

APELANTE: WEMERSON BORBO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ART. 155, §§1º e 4º, INC. I E IV, E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA.
1)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º, ART. 155, DO CP – POSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. Consoante a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, por ter sido o crime de furto praticado no período
noturno
, não incide na forma qualificada do aludido crime, impondo-se o afastamento da referida majorante na hipótese, e por consequência, o redimensionamento da reprimenda para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WEMERSON BORDO PEREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incs. I e IV, e art. 29, ambos do CP c/c art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, requer o apelante, unicamente, o decote da causa de diminuição de pena prevista no §1º, art. 155, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que
no dia 11 de junho de 2017, por volta das 20h50min, o apelante WEMERSON BORDO PEREIRA, na companhia do adolescente Walison Rodrigo de Souza Martins, praticou furto na loja ELITE AGROPECUÁRIA, localizada na Rua São José, bairro Cidade Nova, Paragominas/PA.

Ainda segundo a denúncia, o réu e o adolescente foram até o estabelecimento Elite Agropecuária, quebraram o cadeado de segurança, entraram, encontraram o cofre, arrombaram e furtaram a quantia de R$13.000,00 (treze mil reais). Em seguida, foram até o setor de venda de roupa da loja, onde furtaram, aproximadamente, 50 (cinquenta) peças de roupa e depois fugiram. Após os fatos, os proprietários da loja Elite foram até a delegacia relatar os fatos e depois de 4 (quatro) dias o réu foi localizado por policiais e encaminhado para a delegacia. Perante a Autoridade Policial o réu confessou a prática do crime, bem como afirmou que havia matado o indivíduo Anderson Marcos Chaves Pereira no dia 13 de junho de 2016, em razão dele ter falado para os policiais que o réu seria o autor do crime de furto.

De pronto, ressalta-se ser indiferente o fato da ofendida estar ou não na residência, ou ainda, estar ou não efetivamente repousando, tendo em vista que durante a madrugada, a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, justificando a incidência da aludida majorante.

Todavia, vê-se merecer guarida o pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do CP, não pelos motivos expostos nas razões, mas em virtude d
a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1087,
"a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período
noturno
) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)"
, de modo que o afastamento da aludida majorante é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087.
NÃO INCUMBE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINAR SUPOSTAS OFENSAS A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PENAS REDIMENSIONADAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora seja incognoscível o habeas corpus substitutivo de recurso especial, o entendimento desta Corte é no sentido de que, se reconhecida manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

3. A tese firmada no julgamento qualificado de Recurso Especial Repetitivo é de observância obrigatória, porque há comando legal específico prevendo tal circunstância (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil).

4. O prestígio conferido pelo novo Código de Processo Civil à jurisprudência tem por escopo garantir previsibilidade às decisões judiciais (segurança jurídica) e conferir tratamento equânime aos jurisdicionados (princípio da isonomia). Daí a necessidade de ser observar as teses firmadas em recursos especiais repetitivos - técnica processual que contribui para a consecução da própria missão constitucional deste Superior Tribunal de Justiça de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional em âmbito nacional.

A própria legislação (art. 926 do Código de Processo Civil) impõe, aos Tribunais, o dever de uniformizar e manter íntegra sua jurisprudência, atendendo-se, assim, aos dois princípios já mencionados alhures. Doutrina: FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

5. Conforme itera tiva jurisprudência desta Corte, "[n]ão incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim sendo,
impondo-se o decote da referida majorante na hipótese
e, por consequência, o redimensionamento da pena para
03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 07/12/2023